Tribunal: TJSP
Processo: 2240861-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé. Agravante que alegou não ter recebido indenização na ação movida contra o INSS. Decisão de liberação da quantia já disponibilizada naquela demanda quando da oposição da exceção nestes autos. Litigância de má-fé constatada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé. Agravante que alegou não ter recebido indenização na ação movida contra o INSS. Decisão de liberação da quantia já disponibilizada naquela demanda quando da oposição da exceção nestes autos. Litigância de má-fé constatada. Hipossuficiência da autora que autoriza a redução da multa imposta. Precedentes da Câmara. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.